Tribunal: TJPA
Processo: 0000586-88.2006.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000586-88.2006.8.14.0025

APELANTE: ANDREANO VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO – REFORMA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. O magistrado, ao crime de homicídio, considerou 3 (três) circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências. Atinente aos fatos delineados nos autos, foram devidamente fundamentadas, em que o juízo demonstra a gravidade dos fatos, a conduta do acusado que extrapolou a do próprio tipo penal, a forma atroz em que o delito foi cometido, além das graves consequências em que a vítima deixou uma criança menor de idade, não havendo justificativa apta a reformar a pena base a qual deve ser mantida em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na 2ª fase, o magistrado deixou de reconhecer a atenuante de confissão uma vez que o acusado aduziu ter agido em legítima defesa, ou seja, confissão qualificada.

O STJ tem se posicionado no sentido de que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude, a chamada confissão qualificada, como no caso dos autos, deve incidir a atenuante descrita no art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Assim sendo, razoável a redução pela confissão qualificada no patamar de 1/10 (um décimo), levando em consideração que, apesar dos golpes desferidos contra a vítima a afastar a tese de legítima defesa, dentre outros elementos, valeu-se desta excludente ao confessar o crime, restando a pena fixada em 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em sessão por videoconferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREANO VIEIRA DE ALMEIDA
, contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou ANDREANO VIEIRA DE ALMEIDA a pena de m 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna pela reforma da pena base no mínimo legal, uma vez que não excederam do próprio tipo penal, além de que o crime não ocorreu por condição de mulher vítima e sim porque conviviam maritalmente, bem como pugna pela aplicação da atenuante de confissão qualificada.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

È o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
,
o magistrado, ao crime de homicídio, considerou 3 (três) circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências. Atinente aos fatos delineados nos autos, foram devidamente fundamentadas, em que o juízo demonstra a gravidade dos fatos, a conduta do acusado que extrapolou a do próprio tipo penal, a forma atroz em que o delito foi cometido, além das graves consequências em que a vítima deixou uma criança menor de idade, não havendo justificativa apta a reformar a pena base a qual deve ser mantida em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na 2ª fase, o magistrado deixou de reconhecer a atenuante de confissão uma vez que o acusado aduziu ter agido em legítima defesa, ou seja, confissão qualificada.

O STJ tem se posicionado no sentido de que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude, a chamada confissão qualificada, como no caso dos autos, deve incidir a atenuante descrita no art. 65, III, 'd', do Código Penal
. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL NO PATAMAR DE 1/12. POSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou
qualificada
, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2.
Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3.
O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Entretanto, porquanto qualificada, na tentativa de se encaixar uma excludente de ilicitude, não há que ser reduzida em 1/6, mas em patamar inferior. Veja-se a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. 2.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada e não ter se prestado para a elucidação dos fatos, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.
3. (...). 4. (...) 5. Agrav regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.

Assim sendo, razoável a redução pela confissão qualificada no patamar de 1/10 (um décimo), levando em consideração que, apesar dos golpes desferidos contra a vítima a afastar a tese de legítima defesa, dentre outros elementos, valeu-se desta excludente ao confessar o crime, restando a pena fixada em 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para que seja aplicada a atenuante de confissão qualificada, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/10/2024